Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da exequente de inclusão da verba honorária no cálculo do valor devido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam, em suma, que a decisão contraria o CPC, súmula do STJ e posição da Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT e defendem a inclusão de honorários advocatícios no percentual de 10% no cálculo do valor executado.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 72766364
5. Não obstante a decisão proferida na origem esteja fundamentada no Enunciado n. 97 do FONAJE, o qual trata como uma impossibilidade a inclusão de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, tal posicionamento vai de encontro ao entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal a acerca do tema, acórdão n. 1182990 no qual se compatibiliza a aplicação, nos Juizados Especiais, da Súmula 517 do STJ, que estabelece que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” Sobre o tema, convém mencionar os acórdãos n. 1976991, 0703018-45.2024.8.07.9000, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025, e n. 1976996, 0700062-22.2025.8.07.9000, Relator(a): Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
6. Portanto, indubitável que merece acolhimento o pleito de reforma.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para permitir, no cálculo do valor atualizado do débito, a inclusão dos honorários advocatícios no percentual de 10%.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.